Tribunal: TJDFT
Processo: 0723539-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REGULARIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
1. Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e a regularidade do débito, a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura mero exercício regular de um direito.
2. Os bancos de dados de consumo submetem-se a regras próprias, não se lhes aplicando os pressupostos para qualquer execução de certeza, liquidez e exigibilidade, previstos no Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.